Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710614-36.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SANDRO ODELICIO SOARES D E S P A C H O Cuida-se de reexame necessário (ID 17195520), em face da sentença (ID 14761390), proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar n° 0710614-36.2019.8.07.0018, julgou a demanda procedente, consoante termos a seguir colacionados: III – DISPOSITIVO À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para condenar o Distrito Federal a implantar a última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.182/2013, promovendo a adequação do vencimento básico do(a) demandante e da GHAP, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento. A quantia será objeto de liquidação de sentença, por meio de simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, do CPC, devendo a o(a) autor(a) instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo, na forma do artigo 524, do referido diploma. O montante devido deverá ser atualizado e corrigido IPCA-E, conforme entendimento fixado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na tese repetitiva no 810, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, a contar de cada parcela devida, acrescido de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação. Resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao §8o, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil. Sentença sujeita à remessa necessária. Sem requerimento de cumprimento de sentença e operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. A remessa necessária foi julgada conforme acórdão n° 1269846 (ID 18540937). Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. TABELA. VENCIMENTOS BÁSICOS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS - GHAP. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. RE 905357. IRDR, TJDFT. AFASTADA. AUMENTO GRADATIVO. LEI DISTRITAL N.o 5.182/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI CONSTITUCIONAL E VIGENTE. DEVER DE REAJUSTAR VENCIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALORES EM ATRASO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. 1. Não mais persiste razão ao sobrestamento da ação visto que o que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. 1.1. O IRDR 2017.00.2.011208-8 não foi admitido pelo TJDFT, razão pela qual o sobrestamento da demanda também não se justifica por esse fundamento. Preliminar não acolhida. 2. A Lei Distrital 5.182/13, conforme arts. 2° e 3° e anexo II, estabeleceu a reestruturação da carreira Atividades Penitenciárias, com a estipulação de nova tabela de vencimentos básicos, além da criação e extinção de gratificações, com implementações de reajustes previstas para os meses de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015, correspondentes à implementação do escalonamento vertical e à GHAP (gratificação por habilitação em atividades penitenciárias). 2.1. Essa lei foi declarada constitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6. 2.2. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (Acórdão 872384. CONSELHO ESPECIAL. DJE: 10/6/2015). 3. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos ao Autor que deixou de receber os reajustes previstos para o vencimento básico, bem como ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 4. Sendo a lei que concede o reajuste a servidor público constitucional e vigente, não pode o ente distrital se eximir do pagamento, tal como nela previsto. 4.1. Preenchidos os requisitos previstos na Lei no 5.182/2013, o servidor público, da carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, faz jus à implementação das parcelas dos reajustes, tanto no valor de seus vencimentos básicos, quanto no percentual de sua GHAP, desde as datas determinadas na Lei. 5. O IPCA-E é o índice padrão de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009. O STF reconheceu, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR. 6. Reexame necessário desprovido. Honorários advocatícios não majorados, vez que o presente feito não se trata de espécie recursal. (Acórdão 1269846, 07106143620198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do acórdão n° 1269846 (ID 18540937), foram opostos embargos de declaração ID 20044678, os quais não foram acolhidos, consoante acórdão n° 1332302 (ID 25053986): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1. Não existe qualquer omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1332302, 07106143620198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Foi interposto Recurso extraordinário ID 26212227, ao qual foi deferido o processamento, conforme 26452111. O Distrito Federal interpôs agravo em recurso extraordinário (ID 26589874). Não houve a retratação da decisão objeto do agravo interposto, conforme ID 27743779. Nessa ocasião, foi determinado o encaminhamento do recurso ao STF. O STF, conforme ID 29715460, examinando o Recurso Extraordinário no 905357 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 864), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 18/02/2020 e determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). A presidência do TJDFT, reencaminhou os autos ao STF por entender que a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Confira-se: Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no precedente do Tema 864, definiu-se orientação sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos quando presentes a dotação na Lei Orçamentária Anual e a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao passo que, nestes autos, cuida-se de implementação do reajuste do vencimento por ocasião da reestruturação da carreira de Habilitação em Atividades Penitenciárias. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 864. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Consoante decisão ID 36522987, o Ministro Edson Fachin determinou o que segue: Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 905.357, DJe 18.2.2020, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 864). (...) (...) A norma [art. 1040, II e 1041, do CPC] atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma. Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 864 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Presidência do TJDFT. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida. Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido. Foi determinado, pela Presidência do TJDFT, ID 36527164, o retorno dos autos ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no precedente RE 905.357 (Tema 864). O Distrito Federal foi intimado do Despacho da presidência ID 36527164 e registrou ciência ID 36889783. Os autos vieram conclusos (ID 37103433). É o relatório. Ante o exposto, considerando a determinação da Presidência, bem como a possibilidade alteração do acórdão, nos termos dos arts. 9° e 10, do CPC, intime-se a parte Embargada para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022 12:37:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador